Tribunal: TJSP
Processo: 1062647-83.2022.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Penalidades
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-03
Data de publicação: 2026-05-03

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. EMBARGOS REJEITADOS.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação da Concessionária, para confirmar a r. sentença de improcedência do pedido de anulação demulta contratual aplicada pela ARTESP.

Questão em Discussão. A questão em discussão consiste em verificar omissão do julgado em relação à

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. EMBARGOS REJEITADOS.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação da Concessionária, para confirmar a r. sentença de improcedência do pedido de anulação demulta contratual aplicada pela ARTESP.

Questão em Discussão. A questão em discussão consiste em verificar omissão do julgado em relação à validade da autuação e multa aplicada pela ARTESP por não execução da poda manual e mecanizada do revestimento vegetal, conforme contrato de concessão.

Razões de Decidir. A Turma Julgadora apreciou as questões suscitadas e fundamentou sua decisão, não havendo omissão ou obscuridade. A obrigação contratual de manutenção da vegetação não requer notificação prévia para aplicação de multa.A alegação de caso fortuito e força maior não foi comprovada. A presunção de veracidade dos atos administrativos permanece não infirmada.

Dispositivo. Embargos de declaração rejeitados.